Tribunal: TJES
Processo: 5015322-69.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015322-69.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MARIA ROHSNER
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015322-69.2021.8.08.0024

RECTE.: PATRICIA MARIA ROHSNER

RECDO.: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO VIA E-MAIL. EMPRESA NÃO CADASTRADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 246 DO CPC. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD QUE NÃO SE PRESTAM A TAL FIM. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da Autora
: Alega, em síntese, que vem recebendo cobranças da requerida por um suposto débito vencido há mais de 05 anos. Busca com a presente ação seja declarada a prescrição, bem como pleiteia indenização a título de danos morais. Em sede recursal, busca a nulidade da r. sentença permitindo a citação da empresa requerida no e-mail institucional.
2. A empresa requerida não foi citada até o momento
.
3. Sentença
: “Em face da inadmissibilidade do procedimento instituído por esta Lei, declaro extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II do Código de Processo Civil, sem condenação no pagamento de despesas processuais por não estar configurada a litigância de má-fé, nem qualquer outra hipótese legal permissiva”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Como se sabe, a citação é ato rígido e formal, sujeita a requisitos que não podem ser negligenciados pela importância a que se destina. Embora o novo CPC privilegie os meios eletrônicos para citação (art. 246), sabe-se que a permissão não é genérica e indiscriminada, tanto que se admite apenas a citação da pessoa jurídica por e-mail se previamente cadastrada no sistema de processos eletrônicos, sendo totalmente diferente da pretensão aqui externada de mero envio de mensagem via correio eletrônico. Por outro lado, os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, diante da celeridade que rege os juizados especiais, não se prestam à finalidade de consultar endereços, cabendo à parte interessada envidar esforços no sentido de localizar a empresa ré que, diga-se de passagem,
encontra-se em processo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, cuja citação deveria ocorrer na pessoa de seu liquidante nomeado,
tornando inúteis as diligências requeridas
.
Tal fato é notório, competindo a parte ou seu patrono, e não a função judiciária, a busca pelo endereço correto
do requerido
para a prática do ato inaugural, ônus processual esse no qual não se desincumbiu.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. Honorários indevidos, ante a ausência de citação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.